Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-66.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002733-66.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VAGNER MARCOS RHODEN - CPF: 038.129.249-51 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADEDA DA COBRANÇA CONSTATADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA RATIFICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E SEUS INCISOS DO CPC - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Novel Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no recurso de agravo interno contra decisão monocrática por mim proferida no Reexame Necessário de Sentença n. 1002733-66.2021.8.11.0045, que, resumidamente, RATIFICOU o ato sentencial que CONCEDEU a segurança perscrutada no
writ
para afastar a cobrança de ICMS sobre a TUSD – Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição no Sistema de Compensação de Energia Solar gerada por placas fotovoltaica do mesmo proprietário da Unidade Consumidora -
UC 6/2718352-4
(180621690).

O inconformismo com esta decisão foi a causa motivadora da interposição do presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões de recorrer o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão, levando em consideração que não analisou a matéria à luz dos artigos 155, inciso II, §3º c/c 34, §9º, da ADCT da Cártula Fundamental, art. 2º, I, art. 6º, §§ 1º e 2º e art. 9º, §1º, II, da LC n. 87/96.

Discorre sobre o equívoco existente no ato sentencial, confirmado pelo acórdão objurgado, ao falar em empréstimo a título gratuito, tendo em vista que na hipótese em discussão ocorre duas operações de mercadorias distintas, abrangendo mercadorias também distintas, sendo uma relativa à saída de energia do estabelecimento do consumidor/gerador, participante do sistema de Geração Distribuída, para a distribuidora, no momento da injeção da energia na rede da distribuidora, e outra relativa à saída da energia da distribuidora para o consumidor quando ocorrer o consumo, consumo este que pode ocorrer no mesmo local ou em outro local e em momento distinto.

Conclui, nesse cenário, que ao manter o entendimento firmado pelo julgador monocrático, no sentido de atribuir ilegalidade à cobrança do ICMS incidente na operação de compensação de energia elétrica em unidade consumidora com microgeração ou minigeração, ao fundamento de que não há circulação de mercadoria, por via oblíqua, afastou as normas que instituem e confere legalidade à cobrança do imposto questionado, sobressaindo daí a omissão no julgamento colegiado, pelo que deve ser conferido ao recurso de embargos de declaração efeitos infringentes.

Fundamentada a ocorrência da omissão existente no acórdão, implora pelo provimento do recurso de embargos de declaração para que seja reconhecida a legalidade da incidência do ICMS nas operações questionadas nesta ação.

Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito de todos os dispositivos normativos invocados e trazidos à colação em linhas outras (Id. 181829151).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações do Ente Público Fiscalizador e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id.183037673).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Após vieram-me conclusos.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no recurso de agravo interno contra decisão monocrática por mim proferida no Reexame Necessário de Sentença n. 1002733-66.2021.8.11.0045, que, resumidamente, RATIFICOU o ato sentencial que CONCEDEU a segurança perscrutada no
writ
para afastar a cobrança de ICMS sobre a TUSD – Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição no Sistema de Compensação de Energia Solar gerada por placas fotovoltaica do mesmo proprietário da Unidade Consumidora -
UC 6/2718352-4
(180621690).

O inconformismo com esta decisão está justificado na existência de omissão no acórdão, que não teria analisado a matéria à luz dos fundamentos externados pelo Ente Público Fazendário, e para fins de prequestionamento dos artigos 155, inciso II, §3º c/c 34, §9º, da ADCT da Cártula Fundamental, art. 2º, I, art. 6º, §§ 1º e 2º e art. 9º, §1º, II, da LC n. 87/96.

O julgamento colegiado está sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL NO JUÍZO
AD QUEM
– MANTENÇA DO ATO SENTENCIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2 – Restando ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Analiso a controvérsia.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão delineados no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorras em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando com acuidade o acórdão ora embargado, conclui-se facilmente que não se vê nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo legal trazido à conferência, não havendo motivos parra o ingresso dos presentes aclaratórios pelo embargante, uma vez que carece de omissão a ser suprida e, do mesmo modo, não há erro material ou contradição a serem sanados, o que há, na realidade, é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e o do embargante, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado, em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para ver decidida a controvérsia de acordo com a tese do embargante, como na hipótese dos autos.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios estão fadados à rejeição, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios em mesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024